Tribunal: TJMT
Processo: 0021194-82.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021194-82.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), TUDO CERTO PREST SERV LTDA - CNPJ: 13.252.041/0001-17 (APELADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ROBERTO NASSARO DA SILVA - CPF: 050.251.068-42 (APELADO), NIVALDO DO CARMO E SILVA - CPF: 474.709.331-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ROBERTO NASSARO DA SILVA - CPF: 050.251.068-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DO CARMO E SILVA - CPF: 474.709.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, com base no art. 485, III, do CPC, reconheceu o abandono da causa e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, liberando os valores bloqueados aos executados e determinando a retirada da restrição veicular. A Fazenda Pública alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência legal de intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito; (ii) determinar se restou configurado o abandono da causa diante da inércia da exequente após duas intimações eletrônicas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico, é válida e suficiente, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006, possuindo a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal tradicional, desde que regularmente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção do processo por abandono da causa mesmo de ofício pelo magistrado, desde que comprovada a inércia da parte exequente, conforme decidido no REsp 1.120.097/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O Juízo de primeiro grau observou o contraditório e assegurou à Fazenda Pública a oportunidade de manifestação, tendo expedido duas intimações eletrônicas sem que houvesse qualquer manifestação da parte no prazo legal, caracterizando-se a inércia.

A alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, não se sustenta, uma vez que a parte teve ciência e oportunidade para impulsionar o feito, não havendo decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A inércia da parte exequente diante de intimações regulares e a ausência de manifestação no prazo legal caracterizam abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Não configura decisão surpresa a extinção por abandono quando oportunizado à parte exequente se manifestar, sendo observado o contraditório de forma plena.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.04.2010 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão monocrática proferida nos autos da execução fiscal nº 0021194-82.2014.8.11.0002, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A decisão agravada, amparada no entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, o que impõe o desprovimento do recurso.

Inconformado, o Município agravante alega que “
para que se decrete a extinção do processo, por negligência ou abandono, deve-se obedecer à condição estipulada em lei, provocando a manifestação do autor, sendo necessária a intimação pessoal para diligenciar, conforme o disposto no § 1º do art. 485, CPC.”

Argumenta ainda, que
“não há nos autos específica intimação para o Município Exequente para suprir a sua inércia, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.”
Aduzindo ainda, acerca da violação ao princípio da não surpresa, art. 10

do CPC.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE não comporta provimento.

A decisão agravada amparada no entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono, o que impõe o desprovimento do recurso.

No presente caso, verifica-se as diligências do Juízo de primeiro grau, que determinou a intimação da Fazenda-exequente para que manifestasse sobre os valores bloqueados e requeresse providências para o prosseguimento da execução. O Município, contudo, manteve-se inerte por duas oportunidades, deixando transcorrer in albis o prazo fixado, conforme certificado nos autos.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“Diante dessa inércia, o magistrado singular considerou configurado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, determinando ainda a liberação dos valores bloqueados aos executados, bem como a remoção da restrição veicular imposta no curso do processo.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A Fazenda Pública argumenta que a intimação deveria ter sido realizada pessoalmente, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC.

Contudo, cumpre analisar se a intimação eletrônica realizada nos autos é suficiente para suprir tal exigência.”

O julgado esta em harmonia com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgado de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), que se posicionou favorável a extinção pelo abandono de ofício.

No que tange à alegação de ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, cumpre esclarecer que os autos, devidamente digitalizados, passaram a tramitar em meio eletrônico, sendo a intimação realizada por esse meio plenamente válida. Nos termos da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal tradicional, quando devidamente cumprida, como no presente caso.

Ademais, é dever da Fazenda Pública diligenciar nos feitos em que figura como exequente, não podendo se escudar em eventual inércia para pleitear a reforma de sentença que se encontra em estrita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

A tese recursal de ausência de intimação pessoal revela-se desprovida de amparo legal, uma vez que a comunicação processual se deu de forma regular, por meio eletrônico, em conformidade com os ditames legais.

Destarte, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores, uma vez intimada a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito executivo e não o fazendo no prazo assinado pelo juízo — prazo este de natureza peremptória —, configura-se a inércia processual da parte, caracterizando o abandono da causa. Tal circunstância impõe, de forma inarredável, o desprovimento do recurso interposto.

Outrossim, no tocante à invocação do art. 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da não surpresa, cumpre destacar que não há qualquer violação a tal preceito no caso em tela.

O referido dispositivo estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com fundamento em questão sobre a qual não se tenha oportunizado às partes se manifestarem previamente. No entanto, no presente caso, restou assegurado à parte exequente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente intimada, por meio eletrônico, para impulsionar o feito, nos moldes do que estabelece a Lei nº 11.419/2006.

A intimação para manifestação quanto ao prosseguimento da execução foi realizada de forma válida e dentro dos parâmetros legais, conferindo à parte a oportunidade de se pronunciar nos autos. O não atendimento à ordem judicial no prazo estipulado caracteriza, de forma inequívoca, a inércia processual e, consequentemente, o abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Portanto, a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa carece de respaldo fático e jurídico, não se verificando qualquer cerceamento de defesa ou decisão surpresa por parte do juízo a quo. A decisão proferida observou o devido processo legal e respeitou integralmente os princípios constitucionais e processuais aplicáveis.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025